Tribunal: TJMT
Processo: 0026555-89.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026555-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - CPF: 280.693.048-04 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), LUCIANA DAMBROSIO GUIMARAES - CPF: 657.964.110-04 (APELADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE MULTA E REPARAÇÃO DE DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026555-89.2016.8.11.0041

APELANTES: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A E BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A

APELADA: LUCIANA DAMBROSIO GUIMARÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
e pela
BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de multa e reparação de danos ajuizada por
LUCIANA DAMBROSIO GUIMARÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:
“a) CONDENAR as rés ao pagamento do valor da multa penal quantificada em 0,5% do valor do contrato, conforme a cláusula nº 7.3.1.2 em favor da autora, relativa ao período de 30/11/2014 a 03/05/2016, com atualização monetária pelo INPC a contar dos vencimentos mensais, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do CC). b) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Custas e despesas processuais deverão ser arcadas pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC”
(sic)

Inconformadas, as apelantes requerem o provimento do recurso para ser julgado improcedente a pretensão inicial, por entender que não há
danos

morais
passíveis de indenização em razão de um mero
atraso
de
obra
e/ou descumprimento contratual e, alternativamente, pugnam pela redução do
quantum
arbitrado
(Id 104767136).

Contrarrazões ofertadas no Id. 104767140.

Preparo recolhido no Id 104767137.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na hipótese em mesa, a parte
autora, ora apelada, adquiriu das rés, aqui apelantes, uma unidade residencial (apartamento n. 804), do Condomínio Bonavita, localizado na Avenida Contorno Leste, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá – MT, conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outros Pactos acostado aos autos, assinado em 17/04/2013 - Id 104767079.

No referido contrato constou que o prazo para a conclusão do empreendimento e entrega da unidade seria na data de 30/05/2014, podendo sofrer atraso de até 180 (cento e oitenta) dias (Cláusula 7.3.1.1).

Assim, o termo final para a entrega da unidade residencial à autora era até 30/11/2014. Entretanto, houve atraso significativo na conclusão da obra, pois a expedição do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Cuiabá somente se deu em 15/06/2015, o que comprova, de forma inequívoca, que as recorrentes não cumpriram com o pactuado, o que levou a prolação da sentença ora recorrida.

As empresas apontam em seu apelo que não há danos morais passíveis de indenização em razão de mero atraso de obra/descumprimento contratual e, por isso, insurgem-se contra a obrigação que lhes foi imposta.

No entanto, nesse ponto, evidente que o significativo adiamento frustrou as expectativas, as metas e o ideal da apelada, que esteve privada do direito ao seu imóvel. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, o que justifica o dano moral.

Assim, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da compradora foi atingido pela conduta ilícita da apelante, uma vez que é incontroverso nos autos a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel que, no caso, ultrapassou 06 (seis) meses. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido.
O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(TJ-MT 00342543420168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - EXCESSO DE CHUVAS E ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - MULTA PREVISTA EM CONTRATO - OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELA PARTE INADIMPLENTE -
DANO MORAL CARACTERIZADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Alegações que remontem ao excesso de chuvas ou escassez de mão de obra, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, destarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. Restando incontroversa a mora da incorporadora e construtora e havendo previsão contratual, cabível a aplicação da multa na forma estabelecida. Havendo previsão de multa no contrato celebrado entre as partes por descumprimento no prazo de entrega do imóvel, deve a inadimplente parte arcar com sua obrigação em favor da parte prejudicada.
No que tange aos danos morais, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos
”
(TJ-MT 00337996920168110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelas recorrentes para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022